Tribunal: TJDFT
Processo: 0736626-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0736626-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: BRUNO SALES DE MELO E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mazurkiewicz Pereira Santos em favor de BRUNO SALES DE MELO E SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que manteve a prisão preventiva do Paciente, acusado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal). O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos para a manutenção da preventiva, pois não estaria caracterizado o risco à instrução criminal e à ordem pública. Tece considerações, à luz do princípio da presunção de inocência, acerca da excepcionalidade da prisão preventiva, aponta residência fixa, alega ausência de provas quanto à periculosidade do agente, pois esta não poderia ser reconhecida com base em fato isolado na vida do agente, e sustenta não existir prova de que a liberdade do Paciente representará perigo à sociedade ou de que o próprio interferirá na persecução penal ou se furtará à aplicação da lei penal. O impetrante argumenta que a gravidade em abstrato do crime, sem demonstração concreta dos fatos que ensejam risco do Paciente à coletividade, não caracteriza o "periculum libertatis", não se prestando para fundamentar a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública. Requer, em caráter liminar a ser confirmada no mérito, seja a ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Importa também destacar não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva restou substancialmente fundamentada (ID 30757503 - págs. 88/89), consoante se confere, in verbis: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de BRUNO SALES DE MELO E SILVA, decretada em audiência de custódia com fundamento na garantia da ordem pública. Em breve síntese, o requerente alega que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. Argumenta que o requerente é primário, com bons antecedentes, tem ocupação lícita, recepcionista, e possui residência fixa. Analisando os autos, não assiste razão ao requerente. Trata-se de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos de reclusão, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos dos documentos que instruem o inquérito policial. Os fundamentos da custódia cautelar permanecem íntegros, sendo que foram devidamente analisados pelo juízo que deferiu a prisão preventiva. Conforme registrado os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o requerente, após desentendimento com a vítima, teria desferido um soco em seu rosto, tendo àquela caído desacordada no chão, ocasião em que, mesmo com a vítima caída e sem possibilidade de defesa, o custodiado, com intenção homicida ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, teria desferido fortes chutes em sua cabeça e no pescoço, consoante depoimentos de testemunhas oculares, com a necessidade de intervenção de diversas pessoas para conter o autuado. Lado outro, não há alteração ou inovação no contexto fático que torne adequada a revogação da custódia cautelar, razão pela qual é aplicável o seguinte entendimento: “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LEGALIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Se não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva do paciente, a manutenção do encarceramento por ocasião da sentença de pronúncia não configura constrangimento ilegal. 2.Ordem denegada.(Acórdão n.881497, 20150020170604HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/07/2015, Publicado no DJE: 20/07/2015. Pág.: 101) Por outro lado, a eventual invocação de circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, mesmo quando demonstradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a custódia cautelar. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva dos supostos autores do delito de roubo circunstanciado, cometido em concurso de pessoas, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como a periculosidade social dos pacientes, demonstrada pelas circunstâncias do fato. 2. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não são, por si sós, autorizadores da revogação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.882184, 20150020166564HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 22/07/2015. Pág.: 72) A simples menção de que é primário e se compromete a cumprir todas as exigências estabelecidas por este juízo não justificam a revogação da custódia cautelar. Além disso, verifica-se que o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, desprezo pela vida humana e ousadia ímpar do requerente, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ante o exposto, o Ministério Público postula o INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva.” grifo nosso Da leitura ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes nos autos, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no artigo 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, o fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos, segundo os quais o Paciente, preso em flagrante, é o autor do delito apresentado nos autos. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo Paciente no fato-crime concreto, considerando não só a natureza do crime imputado, mas o modus operandi, consoante salientado na r. decisão impugnada, eis que o Paciente, por mero desentendimento, teria desferido um soco no rosto da vítima – que caiu desacordada no chão – prosseguindo com fortes chutes desferidos na cabeça e no pescoço da vítima, sendo necessária a intervenção de diversas pessoas para contê-lo. A despeito da alegação de fato isolado na vida do agente, entendo, em face da gravidade concreta do delito perpetrado, estar caracterizado o periculum libertatis, evidenciando-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao Paciente indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social. De igual forma, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, em que presentes os requisitos da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ressalto que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se a liberdade provisória. Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva, ora questionada, está suficientemente fundamentada, não se constatando a falha na motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. No mais, consoante consignado pelo juízo a quo, não houve alteração ou inovação de fatos que autorizassem a revogação da prisão preventiva. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar prima facie constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator